Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-13.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705224-13.2022.8.07.0008 RECORRENTE: RAPHAEL VASCONCELOS RECORRIDAS: SORAIA RIBEIRO COSTA, S. V. M. C. D. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. FERIMENTOS GRAVES. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PENSIONAMENTO DEVIDO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PARCELAS MENSAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar, preliminarmente: a) se houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do requerimento de prova pericial pelo Juízo singular; e, no mérito, b) a possibilidade de condenação do ora apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e de compensação por danos morais e estéticos alegadamente experimentados pelas autoras em decorrência de acidente de trânsito. 2. É atribuição do Juízo singular delinear os fatos controvertidos e definir as provas necessárias à sua elucidação, zelando sempre para que a dilação probatória seja realizada sob o influxo da necessidade e da utilidade, inclusive para indeferir os quesitos considerados impertinentes (art. 470, inc. I, do CPC). 2.1. Assim, se o Juízo singular entendeu que as provas coligidas aos autos são suficientes para a formação de seu convencimento e articulou a devida fundamentação para o julgamento do pedido, não é possível acolher a tese de cerceamento de defesa. 3. Os danos morais são caracterizados pela ocorrência de interferência à esfera jurídica extrapatrimonial da vítima. 4. O dano estético decorre dos resultados físicos do acidente. 4.1. É lícita a cumulação das indenizações causadas por dano estético e por dano moral. Enunciado no 387 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4.2. O evento danoso causou para as autoras a necessidade submissão a cirurgias e a longo período de recuperação, resultando em cicatriz de larga extensão no rosto da primeira demandante. 4.3. Os fatos narrados na hipótese demonstram a violação a esfera jurídica incólume da parte. Assim, o dano estético deve ser reparado. 5. No que se refere ao pensionamento, convém destacar que nas hipóteses em que a vítima labora de modo informal, sem a comprovação de renda, o montante respectivo deve ser arbitrado no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo. 5.1. As possibilidades concernentes ao modo de pagamento, no entanto, devem ser avaliadas a partir das circunstâncias do caso concreto. 5.2. Na presente hipótese o réu é econômicamente hipossuficiente. Nesse cenário, há chances de que o pagamento em parcela única cause o comprometimento de sua subsistência. Assim, é possível que a satisfação do crédito ocorra mensalmente. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 884 e 886, ambos do Código Civil, bem como, ao enunciado 246 da Súmula do STJ, alegando cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, tendo em vista o indeferimento do pedido de produção de prova pericial. Sustenta que o valor recebido pelas recorridas, à título de seguro DPVAT, deve ser abatido da condenação. Aduz impossibilidade de pagar a indenização fixada, considerando que se encontra desempregado. Requer a redução do valor da condenação. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 884 e 886, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) é atribuição do Juízo singular delinear os fatos controvertidos e definir as provas necessárias à sua elucidação, zelando sempre para que a dilação probatória seja realizada sob o influxo da necessidade e da utilidade, inclusive para indeferir os quesitos considerados impertinentes (art. 470, inc. I, do CPC). Assim, se o Juízo singular entendeu que as provas coligidas aos autos eram suficientes à formação de seu convencimento e apresentou a devida fundamentação para o julgamento do pedido, não é possível acolher a tese de cerceamento de defesa. (...) As possibilidades concernentes ao modo de pagamento, no entanto, devem ser avaliadas a partir das circunstâncias do caso concreto. Na presente hipótese o réu é hipossuficiente econômico. Nesse cenário, há chances de que o pagamento em parcela única cause o comprometimento de sua subsistência. Assim, é possível que a satisfação do crédito ocorra mensalmente.” (ID 66282643). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A pretensão de modificar o entendimento firmado, quanto à ausência de cerceamento ao direito de defesa, bem como em relação à correção do valor fixado a título de danos materiais, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.543.276/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 246 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, Súmula n. 518 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação, que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003